Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0731254-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA DECISÃO Recebo o pedido de instauração de incidente de uniformização como embargos de declaração. Conheço dos Embargos, por serem tempestivos. Trata-se de ação, cujo objetivo é o pagamento retroativo e integração de 10% da Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) à servidora da Secretaria de Saúde lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. O embargante alega a necessidade de uniformização do entendimento, diante da divergência constatada entre as Turmas Recursais. De fato, recentemente a 2a Turma Recursal acolheu a preliminar de uniformização de jurisprudência suscitada de ofício no processo 0712547-16. O incidente foi autuado na Turma de Uniformização sob o no 0701931-93 e aguarda decisão da Desembargadora Presidente da Turma. Dessa forma, com o fim de evitar decisões conflitantes, e tendo em vista que o acórdão proferido neste processo ainda não transitou em julgado, determino a suspensão dos autos até decisão da Turma de Uniformização. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito